Tribunal: TJDFT
Processo: 0744781-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PERCENTUAL FIXO. ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC. ESCALONAMENTO. INAPLICABILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que determinou o cálculo dos honorários advocatícios com base no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, afastando a aplicação do escalonamento previsto no art. 85, § 3o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o título executivo judicial impõe a aplicação do escalonamento progressivo do art. 85, § 3o, do CPC ou autoriza a incidência de percentual fixo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial fixou expressamente os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.4. A referência ao art. 85, § 3o, do CPC e ao Tema no 1.076 do STJ teve caráter justificativo, voltado à observância dos percentuais mínimos legais.5. Inexistente determinação expressa de aplicação do escalonamento progressivo, deve prevalecer o percentual fixado no título judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento:1. A fixação expressa, em título executivo judicial, de honorários advocatícios em percentual determinado sobre o valor atualizado da causa afasta a aplicação do escalonamento previsto no art. 85, § 3o, do CPC, quando o percentual arbitrado respeita os limites legais mínimos.